Tribunal: TJPA
Processo: 0005909-53.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005909-53.2014.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: RENATA DOS SANTOS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005909-53.2014.8.14.0006

APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: RENATA DOS SANTOS ANDRADE

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO DECRETO LEI Nº 911/69.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU A LIDE COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC/2015. INÉRCIA PARTE APELANTE EM SE MANIFESTAR ACERCA D
E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO D
A PARTE
DEMANDAD
A
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO QUE PLEITEIA O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADOVCATÍCIOS. INVIABILIDADE. POLO PASSIVO QUE COMPA
RECEU NA DEMANDA. APLICABILIDADE DA TESE DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EXTINÇÃO OCORRIDA POR RESPONSABILIDADE DO POLO AUTOR. RESP N. 2.174.938/SC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I) Tratando-se da citação um ato processual fundamental para o desenvolvimento regular e válido do processo, a inércia da parte em se manifestar acerca da tentativa frustrada de
realização de liminar de busca e apreensão
conduz a extinção da lide com base no art. 485, IV, do CPC/2015;

II) Tendo-lhe a parte demandada comparecido espontaneamente a demanda, e sendo a extinção ocorrida por inteira responsabilidade da requerente, cabível a fixação de honorários a parte demandada que constitui advogado nos autos, conforme
precedentes
do STJ;

I
II) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005909-53.2014.8.14.0006

APELANTE:
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO:
RENATA DOS SANTOS ANDRADE

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
contra sentença proferida pelo juízo da
1
ª vara cível e empresarial da comarca de
Ananindeua
em ação de busca e apreensão movida em face de

RENATA DOS SANTOS ANDRADE.

Após o recebimento da inicial, a originária autora,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
informou a cessão dos direitos oriundos do contrato objeto da ação, pugnando pela substituição do polo ativo da demanda (ID
25739368
).

Ato contínuo, o juízo de piso proferiu despacho para que a parte autora comprovasse a cessão do crédito (ID. 25739386). Todavia, não houve manifestação das partes (ID. 25739388).

Contestação fora apresentada (ID. 25739367).

Desse modo, o juízo singular proferiu novo despacho, renovando a diligência
anterior
e
determinando que a parte autora indicasse novo endereço para cumprimento da medida liminar, ou requere
sse
o que
compreendesse

como seu
direito, sob pena de extinção do processo
(ID. 25739398).

Deste ato, a parte autora juntou petição (ID. 25739399).

A sentença foi a que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ID.
25739406
).
Nesse sentido, o juízo singular considerou que a parte autora teria informado apenas sobre a cessão do crédito, sem cumprir integralmente o comando jurisdicional, o qual exigiu prestação de informações acerca do polo demandado.
De outro modo, condenou-se o polo autor ao pagamento de honorários advocatícios à parte demandada, no importe de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa (ID.
25739422 - Pág. 3).

Em sede apelatória, alega a recorrente que a sentença merece ser
reformada

(ID.
25739423
). Nesse sentido, argumenta
que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios merecia ser afastada, vide aplicação da t
eoria da causalidade. Subsidiariamente,
pleiteia
a redução dos honorários.

F
oram oferecidas contrarrazões,
pela manutenção da sentença (ID. 25739429).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005909-53.2014.8.14.0006

APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: RENATA DOS SANTOS ANDRADE

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

De antemão, percebe-se que a controvérsia do caso circunda em saber se é possível aplicar neste específico caso a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Conforme a isso, observa-se que a particularidade do caso é de que a demandada não foi efetivamente citada, conforme procedimento específico previsto no Decreto Lei nº 911/69, mas houve apresentação de contestação espontânea e lide fora extinta sem a resolução de mérito, em razão de perda superveniente dos pressupostos do desenvolvimento regular do processo de busca e apreensão previsto no Decreto Lei nº 911/69.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano,
observa
-se a improcedência do pedido recursal. Explico:

Conforme a esse complexo cenário, depreende-se que são devidos os honorários de sucumbência ao causídico da parte demandada, vide que, sendo-lhe aplicável ao caso
a tese do comparecimento espontâneo (REsp 2174938 / SC), a lide se encerrou por
desídia do polo autor,
dado
não ter prestado informações necessárias para o regular processamento da demanda.

Em caso bastante análogo, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que à luz do princípio da causalidade, impõe-se a
o autor o dever de pagar os honorários advocatícios a parte demandada, quando a extinção ocorrer por inércia do polo ativo da demanda.

Vejamos a mencionada jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1.040/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/8/2024 e concluso ao Gabinete em 10/10/2024.
2. O propósito recursal é definir, quanto ao rito especial da ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969: (a) se a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.040/STJ impede a apresentação da contestação antes da execução da liminar; (b) se o comparecimento espontâneo do devedor fiduciário, antes do cumprimento da liminar, consolida a
angularização
da relação processual e, assim, torna cabível o arbitramento da verba sucumbencial, e; (c) caso positivo, sobre qual das partes deve recair o ônus de sucumbência quando, antes da execução da liminar e da apreciação da contestação, há extinção da ação sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, diante da ausência de emenda à inicial para a juntada de notificação válida para a comprovação da mora.

3. No rito especial da ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969, a execução da liminar figura como termo inicial de contagem do prazo para: a) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; b) o pagamento da integralidade da dívida pendente e a consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus e; c) a apresentação de resposta pelo réu (
arts
. 2º e 3º).

Precedente.

4. No Tema Repetitivo nº 1.040, o STJ fixou a tese de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

5. A referida tese se restringe a definir o momento processual adequado para que o juízo analise a peça contestatória. Não afastou a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar.
[...]
7. Diante disso, em ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969, o comparecimento espontâneo, inclusive para apresentação de contestação, mesmo antes da execução da liminar, supre a citação e representa o ingresso do devedor fiduciário no feito (
angularização
da relação processual).

8. Nessa hipótese, é cabível o arbitramento da verba sucumbencial, cuja responsabilidade pelo pagamento será definida a partir da aplicação do princípio da sucumbência ou, se for o caso, o da causalidade, conforme as circunstâncias da demanda.

9. Para fins de alocação do ônus de sucumbência, o STJ tem equiparado a extinção da demanda diante de descumprimento de determinação de emenda à petição inicial às hipóteses de desistência da ação e abandono da causa (
arts
. 85, § 6°, 90, e 485, § 2°, do CPC).

10. Aplicando tal entendimento ao rito da ação de busca e apreensão prevista no DL nº 911/1969, cabe a condenação da parte autora ao pagamento da verba sucumbencial, quando, em virtude do ajuizamento da ação sem a regular comprovação da mora (
arts
. 2º, §3º, e 3º do DL nº 911/1969 e da Súmula nº 72/STJ) e do descumprimento da ordem judicial para emendar a petição inicial, a demanda é extinta, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial (
arts
.

321, parágrafo único, e 485, I, do CPC)
.

11. Hipótese em que o Tribunal de origem, interpretando de forma equivocada a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.040/STJ, decidiu que, na ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969: (a) não há possibilidade de apresentação de contestação antes da execução da liminar; (b) eventual comparecimento espontâneo, antes do cumprimento da liminar, não constitui a
angularização
da relação processual, e, diante disso; (c) eventual sentença proferida sem a prévia execução da liminar não pode impor qualquer ônus de sucumbência às partes.

12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.174.938/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Portanto, e inclusive aplicando o princípio da teoria da causalidade, verifica-se que no caso específico, diante da extinção causada por responsabilidade do polo autor, cabe a estipulação de honorários advocatícios a parte demandada que compareceu espontaneamente na lide,
conforme dominante entendimento do STJ. Portanto, a sentença não merece retoque nesse ponto.

Superada a precedente questão, nota-se
também
inviável o pleito de redução dos honorários,
vide que fixados no piso previsto pelo art. 85, §2º do CPC/2015 (10%

- dez

por cento), além de
inexistir no caso
valor d
e
condenação
ou qualquer
proveito econômico obtido
, fazendo-se forçoso sua mensuração sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, e p
or todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação
cível
, mantendo integralmente a sentença apelada.

É como voto.

BELÉM,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025